Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA.
1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contigências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” dos indivíduos.
2. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública.
3. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI.
4. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9).
5. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
6. No REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), o STJ fixou que os juros de mora nas condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.